Tribunal: TJMT
Processo: 1049430-94.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049430-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISTRIBUIDORA 222 LTDA - CNPJ: 04.942.382/0001-23 (APELADO), ERIK SANDRO DE BARROS LIMA - CPF: 838.679.881-53 (APELADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. REQUISITOS CUMULATIVOS. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE PLENA FUNCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. ADICIONAL AO FECP. ACESSORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Distribuidora 222 Ltda., por meio da qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa e seus derivados, do ICMS Substituição, do ICMS Garantido Integral e do Diferencial de Alíquotas — DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL é válida nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; (ii) definir se a ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL obsta a exigibilidade do tributo; e (iii) examinar se é cabível o reconhecimento do direito à restituição ou à compensação de valores eventualmente já recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, firmou orientação de que a cobrança do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Em atendimento a essa exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal.

4. Ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

5. No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, reconhecendo que: (i) as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da referida lei complementar são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência desta; e (ii) exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

6. No caso concreto, a parte executada ajuizou a demanda em 14/10/2020, portanto antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, preenchendo o primeiro requisito da modulação. Quanto ao segundo requisito — ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022 —, a orientação da Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

7. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL, previsto no artigo 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, não obsta a exigibilidade do tributo. O prazo de adaptação tecnológica estabelecido no parágrafo 4º do referido dispositivo não condiciona a cobrança ao perfeito funcionamento técnico da plataforma nacional, bastando que o ente tributante disponibilize meios idôneos para o cumprimento da obrigação. No Estado de Mato Grosso, a plataforma da Secretaria de Fazenda Estadual viabiliza o cálculo e a emissão das guias de recolhimento, afastando qualquer impossibilidade material ou jurídica para o adimplemento.

8. O adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza — FECP, por sua natureza acessória, segue a sorte do tributo principal, de modo que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em determinado período alcança também o respectivo adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dou parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele exercício, ressalvando-se a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Tese de julgamento:

"1. À luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: o ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e a ausência de recolhimento do tributo naquele exercício, sendo vedada a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos."

"2. A ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL não obsta, por si só, a exigibilidade do tributo, quando o ente tributante disponibiliza, em plataforma própria, sistema apto a viabilizar o cálculo e a emissão das guias de recolhimento."

"3. O adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza — FECP, por sua natureza acessória, segue a exigibilidade do ICMS-DIFAL, de modo que a inexigibilidade do tributo principal alcança o respectivo adicional no mesmo período."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, III, "c", da Constituição Federal; art. 24-A, caput, §§ 1º a 5º, da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026; TJMT, N.U 1048522-66.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 28/04/2026; TJMT, N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Jones Gattass Dias, julgado em 12/08/2025; TJMT, N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 25/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1049430-94.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DISTRIBUIDORA 222 LTDA, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, MAX WILLIAN DE BARROS LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1049430-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de Distribuidora 222 LTDA, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA, sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa e seus derivados, Substituição Transcrita, ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquotas — DIFAL.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a validade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, defendendo que, após a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, a Lei Estadual nº 10.337/2015 passou a disciplinar a matéria no âmbito estadual. Aduz que a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015, no julgamento do Tema 1.093/STF, não teria alcançado as leis estaduais já editadas, as quais seriam válidas, embora dependentes da superveniência de lei complementar federal para produzirem efeitos.

Argumenta, ainda, que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas veiculou normas gerais sobre o DIFAL, funcionando como condição de eficácia das legislações estaduais preexistentes, razão pela qual não haveria instituição ou majoração de tributo a atrair a anterioridade anual ou nonagesimal em relação à lei complementar. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.094, segundo o qual leis estaduais editadas antes da lei complementar federal podem ser consideradas válidas, produzindo efeitos a partir da vigência desta, desde que compatíveis.

Por fim, o apelante afirma que, no Estado de Mato Grosso, a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 1º de abril de 2022, considerando a disponibilização do Portal Nacional do DIFAL pelo Convênio ICMS nº 235/2021 e o prazo previsto no art. 24-A, §4º, da Lei Complementar nº 87/1996, inserido pela Lei Complementar nº 190/2022. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomendou o provimento do apelo e retificação da sentença com a denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1049430-94.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DISTRIBUIDORA 222 LTDA, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, MAX WILLIAN DE BARROS LIMA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1049430-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de Distribuidora 222 LTDA, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA, sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa e seus derivados, Substituição Transcrita, ICMS Garantido Integral e ICMS Diferencial de Alíquotas — DIFAL.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a validade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, defendendo que, após a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, a Lei Estadual nº 10.337/2015 passou a disciplinar a matéria no âmbito estadual. Aduz que a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015, no julgamento do Tema 1.093/STF, não teria alcançado as leis estaduais já editadas, as quais seriam válidas, embora dependentes da superveniência de lei complementar federal para produzirem efeitos.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
14-10-2020
, portanto em momento posterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026), bem como que
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

A cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), por sua natureza acessória, segue a sorte do tributo principal. Sendo inexigível o ICMS-DIFAL em determinado período, a mesma sorte recai sobre o respectivo adicional.

A propósito:

(...) A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, ressalvada, contudo, a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo e não recolheram o tributo. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 convalidou as leis estaduais anteriores, tornando-as aptas a produzir efeitos sem necessidade de nova edição. 3
. A exigibilidade do adicional ao FECP é dependente da exigibilidade do ICMS-DIFAL, aplicando-se a máxima de que o acessório segue o principal."
(...) (N.U 1048522-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). [Destaquei]

DA INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL

Argui o recorrente que, o art. 3º, § 4º, da LC nº 190/2022, ao estabelecer a disponibilização do portal unificado, não condiciona a validade da cobrança do tributo à efetiva implantação plena da ferramenta.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal deveriam criam um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Para atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Embora se reconheça que a plataforma unificada nacional possa não apresentar, em sua plenitude, todas as funcionalidades centralizadas previstas no art. 24-A, §2º da LC 87/96, verifica-se que o Estado de Mato Grosso disponibiliza, em sua própria plataforma (SEFAZ-MT), sistema apto que viabiliza o cálculo e a emissão de guia de recolhimento.

Dessa forma, não há impossibilidade material ou jurídica para o cumprimento da obrigação tributária.

Além disso, não há previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o § 4º do art. 24-A estabelece prazo de adaptação tecnológica, mas não condiciona a existência ou a exigibilidade do tributo à perfeição técnica da plataforma nacional, desde que existam meios idôneos fornecidos pelo ente tributante para que o contribuinte cumpra sua obrigação, o que ocorre no caso vertente.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 6. A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025). [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos
. [...]”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025). [Destaquei]

Assim, a ausência de plena funcionalidade do Portal Nacional não obsta, por si só, a cobrança.

Por fim, quanto ao pedido para pedido para que seja reconhecido o direito ao creditamento ou a compensação de valores, consoante já pontuado, a modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

Diante desse contexto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026